Tribunal: TCU
Processo: 021.377/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4209/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.377/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anaí Roiani Silva Maruri (XXX.150.220-XX); Berenice Mendes Roiano Maruri (XXX.809.770-XX); Cláudia Vieira Garrido (XXX.811.450-XX); Eliane Regina de Almeida Sangoi (XXX.231.370-XX); Eunice Roiano Maruri Gaboardi (XXX.663.140-XX); Janice Mendes Maruri (XXX.141.700-XX); Joana Celanira Chagas da Costa (XXX.318.660-XX); Maria Terezinha Chagas da Costa (XXX.286.690-XX); Natali Silva Maruri (XXX.619.920-XX); Raquel Niluzia Rocha Lemos Vicente (XXX.773.556-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome que a sra. Eliane Regina de Almeida Sangoi, que recebe pensão militar de Segundo-Tenente, está incluída no Cadastro Único para Programas Sociais.